Tribunal: TJMT
Processo: 0006030-21.2007.8.11.0003
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006030-21.2007.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), A. O. LIMA - CNPJ: 36.966.950/0001-12 (APELADO), ATAIDE OLIVEIRA LIMA - CPF: 511.219.139-20 (APELADO), NILTON RODRIGUES DE SOUSA - CPF: 277.526.902-87 (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - SUSPENSÃO POR UM ANO - ART. 40 DA LEF - TERMO INICIAL - TEMAS 566 A 571 DO STJ - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM - INEXISTÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE -
SENTENÇA MANTIDA
.

1. O prazo de um ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n.o 6.830/80 (LEF) tem início automático na data da ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido (Tema 566/STJ).

2. Sem que a Fazenda Pública tenha comprovado eventual prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário,
não há que se falar em morosidade
da Justiça,
a atrair a aplicação da Súmula 106 do STJ
. Do mesmo modo, não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido pela falta de intimação que fosse capaz de interromper ou suspender a prescrição intercorrente (Tema 570/STJ).

3.
O simples protocolo de petições, sem que isso se traduza em efetiva citação do Executado ou constrição de seus bens, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal, sendo certo que, decorrido o lustro prescricional
após o prazo de 01 ano de suspensão automática, opera-se a prescrição
intercorrente (Tema 568/STJ).

4.
Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento na decisão recorrida, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

contra a sentença proferida pelo Dr. Márcio Rogério Martins, MM Juiz de Direito da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
A. O. LIMA - EPP, ATAÍDE OLIVEIRA LIMA
e
NILTON RODRIGUES DE SOUSA
, pela qual foi declarada a prescrição intercorrente do crédito tributário e extinta a execução, nos termos do art. 487, II, do CPC (
vide
id. 150801716).

Em suas razões recursais (id. 150801718), o Apelante apresenta os seguintes argumentos:

- n
ão se encontrariam presentes os requisitos para o reconhecimento da prescrição intercorrente, já que, após o início da Execução Fiscal, foram adotadas todas as ações necessárias e manifestadas em todas as situações para garantir o seu crédito e, além disso, não houve decisão suspendendo o processo por um ano, conforme estipulado pelo art. 40 da LEF;

- a Fazenda Municipal Exequente esteve sempre ativa na busca da satisfação do crédito, citando como referência a Súmula n.o 106 do STJ.

Ao final, prequestiona a matéria e
pugna pelo provimento do Recurso para que seja anulada a sentença e restabelecida a tramitação da execução.

Recurso tempestivo (id. 150801719) e dispensado do preparo (id. 151744188).

Sem contrarrazões (id. 150801719).

Desnecessária a intervenção ministerial (Súmula 189/STJ).

Conclusos por redistribuição (id. 168950664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra a sentença de 1o Grau pela qual se reconheceu a existência da prescrição intercorrente, sendo extinta a Execução Fiscal.

A sentença recorrida foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)

Diante disso, verifica-se que na data
de 29/03/2016
(Id. 37888713– pág. 11) houve a manifestação da Fazenda Pública acerca do resultado negativo do sistema BACENJUD realizado em Id. 37888713 – pág. 08/10, logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em
29/03/2017
, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em
30/03/2017
, e teve como término em
30/03/2022
.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.”

(g.n.)

(
Cf
. id. 150801716).

Extrai-se da sentença os fundamentos legais que levaram o juízo
a quo
a concluir pela incidência, no caso, da prescrição intercorrente, quais sejam:

- o entendimento do STJ firmado no julgamento do EDcl no REsp n.o 1.340.553/RS (Temas 566 a 571) de que
o termo inicial da suspensão do art. 40, da LEF, corresponde à data da ciência da fazenda pública sobre a inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor
e deve
ser considerado como sendo a data de 29/03/2016, quando o Apelante se manifestou a respeito da diligencia negativa de constrição de bens do devedor;

-
finda a suspensão de 01 (um) ano, em 29/03/2017, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, ou seja, em 30/03/2017, com término em 30/03/2022;

- apesar de se manifestar nos autos, a Fazenda Pública
não logrou êxito na efetiva constrição patrimonial de bens penhoráveis - causa interruptiva do prazo prescricional -, motivo pelo qual a Execução Fiscal em questão foi fulminada pelo reconhecimento da prescrição intercorrente em 03/10/2022.

Para a melhor compreensão do alcance da Tese firmada pelo STJ, é necessário transcrever a ementa do julgado do REsp 1340553/RS (Temas 566 a 571), com os devidos destaques nos trechos necessários ao julgamento do recurso:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".
(
g.n.
)

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
(
g.n.
)

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o
magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

Diante do que diz a ementa da decisão vinculante do STJ, para os casos em que o despacho ordinatório da citação é posterior à LC n.o 118/2005, como é o caso desta Execução fiscal, em que foi proferido em 31/07/2007 (id. 150801701 - pp. 5/7),
inicia-se a suspensão do trâmite da ação a partir do momento em que o Apelante tomou ciência da tentativa frustrada de citação ou de localização de bens penhoráveis ocorrida nos autos
, conforme consta do Tema 566 do STJ, aplicável ao caso vertente por força do disposto no item 4.1.2. da ementa do REsp 1340553/RS:

“
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
.

(...)

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (
cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005
) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.”

(REsp 1340553/RS) (
g.n.
)

Assim, constata-se que a primeira tentativa de penhora de bens da Apelada ocorreu em
16/02/2016
(id. 150801706 - pp. 9/10) por meio do sistema BACENJUD, sobre a qual a Fazenda Pública manifestou ciência em
29/03/2016
(id. 150801706 - p. 11), como acertadamente constou da sentença na fixação do marco temporal de contagem do lapso prescricional.

A partir daí,
a sentença computou o lapso temporal de 6 (seis) anos, dos quais, 1 (um) correspondente à suspensão do processo e 5 (cinco), ao prazo prescricional propriamente dito
, que se inicia
automaticamente
após a intimação da Fazenda Pública a respeito da tentativa infrutífera de penhora de bens da Parte Executada.

No sentido, o entendimento do TJMT:

“TRIBUTÁRIO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL –
SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR
– INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp n.o 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido’’
.

2. Dessa forma, no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

3. Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

4. Recurso desprovido.”

(N.U 0001001-15.2003.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Edson Dias Reis
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (g.n.)

Findo o prazo de suspensão do processo, nos termos do art. 40 da LEF, inicia-se a contagem do lapso prescricional quinquenal do Executivo Fiscal, que não se interrompe
senão pela efetiva constrição do patrimônio da parte Executada
, nos termos da tese firmada no Tema 568 do STJ, ou outra causa suspensiva ou interruptiva de sua contagem, o que não ocorreu no caso dos autos.

Vide o teor do Tema 568:

“A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente,
não bastando para tal o mero peticionamento em juízo
, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

(
g.n.
)

É preciso registrar que foram duas as tentativas de constrição patrimonial em detrimento do Parte Apelada no feito executivo, ambas com resultado negativo ou em montante insatisfatório à integral quitação do crédito exequendo (
Cf
. id. 150801705 - pp. 24/25 e id. 150801706 - pp. 9/10).

Irrelevante, no caso, que tenha havido decisão determinando a suspensão do feito, pois é facilmente constatável nos autos o decurso de mais de 6 (seis) anos da primeira tentativa de penhora sem que se alcançasse o resultado almejado, com a efetiva constrição de bens que conduzisse à plena satisfação do crédito executado.

Vale registrar que essa linha de raciocínio,
considerando o transcurso de 6 (seis) anos, independentemente de decisão determinando a suspensão do feito, acompanha a jurisprudência do STJ,
notadamente o item “1” da ementa transcrita,
in

verbis
:

“1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada
poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais
.”

(REsp 1340553/RS) (g.n.)

Com o resultado infrutífero das tentativas de penhora, esvaiu-se o único ato processual produzido nos autos, capaz de interromper a prescrição quinquenal, que se efetivou pelo
transcurso do prazo em
30/03/2022
, mostrando-se correta a sentença ao reconhecer, em
03/10/2022
, e declarar a

prescrição intercorrente
.

Diante dos fatos acima narrados, não há dúvida, como alegado pelo Apelante em suas razões, que não houve inércia de sua parte na tentativa de localizar e promover a constrição de bens do devedor.
Todavia
, na esteira dos fundamentos acima vertidos,
a simples tentativa, mediante o protocolo de petições, sem que isso se traduza
em efetiva constrição dos bens e acarretasse à plena satisfação do crédito executado
, é insuficiente para ensejar a interrupção ou suspensão do lapso prescricional da Execução Fiscal.

De outra banda, o transcurso do prazo não pode ser imputado ao Judiciário, que atendeu aos pedidos formulados pelo Exequente/Apelante nos autos dentro de prazo que pode, sim, ser considerado razoável, sendo imperioso ressaltar que todas as diligências restaram infrutíferas.

Acrescente-se a isso que o Apelante, fora a alegação trazida em seu recurso, não demonstrou qualquer prejuízo advindo da atuação do Poder Judiciário, daí porque não há que se falar em morosidade
a atrair a aplicação da Súmula n.o 106 do STJ
.

Diante de todos os fundamentos acima expostos, tenho que a sentença vergastada deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Em arremate, q
uanto ao pedido de prequestionamento da matéria
, sabe-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas Partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, como ora desenvolvido.

Ante ao exposto
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de Apelação
interposto, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023